Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
2. Na hipótese, revela-se pertinente a utilização da funcionalidade diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora.
3. O prazo de 30 para repetição da pesquisa é considerado o mais razoável e, portanto, tem sido adotado nos julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça, por permitir a identificação de possíveis valores penhoráveis recebidos pelo executado ao longo do mês, aumentando-se, assim, a possibilidade de se conferir efetividade à medida de se obter a satisfação do crédito exequendo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.